Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707684-70.2022.8.07.0008 APELANTE: BIGFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA DESPACHO O recorrente juntou aos autos um comprovante de pagamento (id 51687474) desacompanhado da guia bancária a ele correspondente, o que impede a verificação do correto pagamento do preparo recursal. Assim, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia bancária a que corresponde o comprovante de id 51687474. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE